Tribunal: TJMT
Processo: 1013540-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013540-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 651.120.671-87 (AGRAVANTE), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013540-81.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Alberto Rodrigues Junior

Agravada:
Flamar Pecuária Ltda. – ME

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – REJEITADA – CÁLCULO JUDICIAL REALIZADO – DISCORDÂNCIA DAS PARTES – CORREÇÃO DE OFÍCIO PELA MAGISTRADA – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013540-81.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Alberto Rodrigues Junior

Agravada:
Flamar Pecuária Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Rodrigues Junior, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Flamar Pecuária Ltda. – ME, rejeitou a impugnação que opôs, retificando o cálculo judicial apresentado, determinando o prosseguimento do feito, com a intimação da exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito, utilizando como parâmetro o cálculo judicial.

Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, sob a alegação de que a magistrada realizou pessoalmente novo cálculo, no valor de R$ 195.737,05 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinco centavos), atualizados até a data de 16.02.2024, desconsiderando o laudo pericial contábil da contadoria judicial e dando novos contornos ao quanto disposto na sentença transitada em julgado. Segue sustentando, que o novo cálculo desconsidera completamente os valores já pagos, atualizando as parcelas mensais integralmente e não apenas os valores remanescentes em aberto, gerando um débito muito além do que é devido, fazendo com que o devedor pague em duplicidade, ocorrendo excesso de execução e gerando enriquecimento ilícito à agravada. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão ira lhe causar dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 216450164).

As informações foram prestadas (id. 217259116), mantendo a r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 217313167), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que matéria afeta a data e forma de amortização dos depósitos judiciais está preclusa e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013540-81.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Carlos Alberto Rodrigues Junior

Agravada:
Flamar Pecuária Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que
Flamar Pecuária Ltda. – ME

requereu cumprimento de sentença em desfavor de Carlos Alberto Rodrigues Junior, oriundo de título executivo judicial proferido nos autos da ação de revisão contratual, já transitado em julgado, visando o recebimento
R$ 156.485,44 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco mil e quarenta e quatro centavos)
, tendo a douta magistrada
a quo
determinado a realização de perícia contábil, com a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado, nos termos da r. sentença transitada em julgado, determinando a intimação das partes para indicar assistente técnico e apresentar quesitos (id. 96611224
– autos de origem)
.

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a existência de excesso de execução e ofensa a coisa julgada (id. 82754153 – autos de origem).

Após a apresentação do laudo pericial judicial (id. 103152149 – autos de origem), que apontou um saldo em favor da exequente, na data de 31.10.2022, de
R$ 30.175,32 (trinta mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do mesmo, ocasião em que a credora manifestou discordância (id. 103567483 – autos de origem), tendo o executado manifestado concordância, motivo pelo qual a condutora do feito determinou a apresentação de esclarecimentos pela contadoria judicial
(id.
108078997 – autos de origem).

Em seguida, a contadoria judicial solicitou esclarecimentos do Juízo quanto ao cálculo a ser realizado (id. 109308172 – autos de origem), todavia, a d. Magistrada
a quo
, sem apresentar qualquer fundamentação, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e corrigiu os cálculos de ofício, aopntando como devido o montante de
R$ 195.737,05 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinco centavos), atualizados até a data de 16.02.2024, com a intimação da exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito, utilizando como parâmetro o cálculo retificado

(id. 153138250 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, sob a alegação de que a magistrada realizou pessoalmente novo cálculo, no valor de R$ 195.737,05 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinco centavos), atualizados até a data de 16.02.2024, desconsiderando o laudo pericial contábil da contadoria judicial e dando novos contornos ao quanto disposto na sentença transitada em julgado.

Com razão
.
In casu
, basta uma simples leitura da manifestação impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, ora recorrente, contra os cálculos apresentados pela perícia judicial, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, como, por exemplo, no tocante a ofensa a coisa julgada, que sequer foram analisados pela d. magistrada
(id. 135798741 – autos de origem).

Ora, com a devida vênia, a MMa Juíza se limitou a corrigir de ofício o cálculo judicial, porém, sem enfrentar as impugnações apresentadas afetas a suposta ofensa a coisa julgada, acerca da suposta inclusão de valores já pagos, com a atualização das parcelas mensais integralmente e não apenas os valores remanescentes em aberto, incluídos pelo perito judicial no cálculo em questão.

À vista disso, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Os arts. 371 e 479, ambos do CPC, dispõe acerca da necessidade do magistrado expor no
decisum
as razões da formação do seu convencimento acerca da adoção ou não do laudo pericial, confira,
verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

O ilustre doutrinador Luiz Miguel Garcia Medina, nos comentários ao art. 479, do CPC, tece considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão acerca dos motivos que levaram a homologação do laudo pericial, mormente quando há impugnação do mesmo, vejamos:

“
Valoração da prova pericial.
[...]
Deverá o juiz examinar todo o acervo probatório, justificando racionalmente os motivos que o levaram a seguir as conclusões do laudo pericial
ou a desprezá-las, em favor de outra prova que tenha sido produzida. O disposto no art. 479 do CPC/2015 deve ser levado em consideração ao momento de se definir a importância de cada uma das provas produzidas – e não apenas da prova pericial:
deve o juiz indicar na sentença, racionalmente, os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar cada uma das provas produzidas. Deve o juiz, enfim, indicar na sentença os graus de confirmação de cada uma das provas produzidas, cotejando-as
(usa a expressão “gradi di conferma” Michele Taruffo, La prova nel processo civile, p. 229). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Editor Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo executado, ora agravante, ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença e também ao cálculo judicial, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 371 e 479, ambos do CPC.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1o, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pelo executado, ora recorrente, postas em sua impugnação ao cumprimento de sentança e ao cálculo pericial judicial, mormente no ponto afeto a ofensa a coisa julgada, no tocante a suposta inclusão de valores já pagos, com a atualização das parcelas mensais integralmente e não apenas os valores remanescentes em aberto, incluídos pelo perito judicial no cálculo em questão e que sequer foram objeto de análise na r. decisão, reafirmo, não são tão simplórias como dito pela d. magistrada, de modo que merecem análise mais profunda.

Não é demais registrar que não se está reconhecendo tais questões, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que a MMa Juíza fundamente a sua decisão adequadamente.

Ademais, faz-se necessário a realização de novo cálculo judicial para a apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos na r. sentença, o qual, conforme já reconhecido pelo Juízo, demanda complexidade e não podem ser retificados de ofício pela condutora do feito.

Na verdade, tenho que a realização de cálculo pericial contábil não traz qualquer prejuízo às partes, uma vez que o Juízo de origem possibilitará a manifestação das partes acerca dos mesmos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM TOTAL DISSONÂNCIA – NECESSIDADE DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, se faz necessária a remessa dos autos para contadoria judicial apurar o devido valor a ser pago pelo devedor ao credor
.”
(RAIN n. 145.696/2015, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18.11.2015 – negritei).

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

Se há controvérsia entre os valores apresentados, bem como pedido expresso para realização de cálculo contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido
.”
(RAC n. 19.668/2017, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.03.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA – NECESSIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RISCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.

A nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado
.”
(RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023 – negritei).

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, após a realização de novo cálculo pericial judicial, com a devida fundamentação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo cálculo, assim como outro
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Por fim, resta prejudicada a análise da preliminar invocada em sede de contraminuta recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024